Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAMAR DE OLIVEIRA SANTOS ALVES, DIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: KENNEDY GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Intimados para apresentarem elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, os agravantes peticionaram para juntar aos autos tão somente o contracheque do recorrente Ribamar de Oliveira Santos Alves, o qual ocupa o cargo de guarda patrimonial do município de Águas Lindas de Goiás (ID 34774222). Tendo em vista que foi noticiado na peça de interposição do agravo de instrumento que outra agravante, Diana Alves da Silva Oliveira, é servidora pública estadual, intime-se a recorrente para que junte ao caderno processual comprovação da sua capacidade financeira, pelo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador